Tribunal: STF
Processo: HC 218042
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Gomes de Souza, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 754.256/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos pela prática de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma. 



    A defesa alega, em síntese: i) possibilidade de mitigação da Súmula 691 do STF; ii) que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo da execução condicionou a expedição da guia de execução à prisão; iii) necessidade de implemento da prisão domiciliar, por tratar-se de pessoa transplantada e com várias comorbidades (cardiopatia, diabetes e AVC).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva, a fim de que o juiz da execução analise o pedido de cumprimento da pena em estabelecimento médico adequado ou em prisão domiciliar. Pugna ainda que o paciente seja apresentado para cumprimento direta e imediatamente em local hospitalar adequado, e subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 754.256/SP não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Por fim, também não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente